Tribunal: TJMT
Processo: 1024725-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024725-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS. READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a retificação das faturas acima da média de consumo impugnadas, mas, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2. Se o consumo apurado na unidade consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, como a suspensão do fornecimento de energia ou a negativação, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

4. Inexistem nos autos evidências de tentativas reiteradas e infrutíferas por parte do consumidor para resolver administrativamente a questão, tampouco há registro de reclamações no Procon ou no Consumidor.gov que pudessem justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024